Tribunal: STF
Processo: RE 76438
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
- ARREMATAÇÃO DE BEM - PUBLICAÇÃO - COMPENSAÇÃO - Não nega vigência à lei federal o acórdão que reconheceu a legitimidade de aquisição de bem municipal em hasta pública, liquidado o preço mediante compensação contabilizada pelo alienante - Súmula n. 280, 400 e 454.